Tribunal: TJES
Processo: 5000218-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000218-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: L. A. C.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

26/04/2022

A SRª ADVOGADA LUCIANA HELENA CORDEIRO:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores componentes desta Câmara na pessoa do Sr. Presidente, os ilustres colegas advogados presentes, serventuários da Justiça que tão bondosamente sempre atendem as minhas solicitações e me cumprimentam com sorriso aprovando a minha atuação perante as Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça e isso me move, a cada dia, militar pela causa autista; e, de um modo muito especial, os pais do menino Lucas aqui presentes.

A emoção vem à tona porque também sou mãe de uma criança no espectro autista e que graças a essa Corte, esse egrégio Tribunal, está realizando a intervenção baseado em evidencia, considerada padrão ouro para o TEA com, atualmente, 20 horas de intervenção em consultório, 02 horas semanais de treinamento de equipe escolar e 02 horas semanais de treinamento de equipe de pais e cuidadores.

Portanto, gostaria de iniciar a minha fala dizendo que os pilares de uma intervenção baseada em evidencia da terapia considerada padrão ouro, pressupõe a intervenção de modo intensivo sobre a condução de profissionais especializados com treinamento de pais e cuidadores para a multiplicação das horas de intervenção.

São três os pilares de uma intervenção baseado em evidência com analise do comportamento aplicado: intensidade, precocidade e fidelidade ao modelo de intervenção. Precocidade justifica a intervenção de modo urgente e precoce, uma vez que o menino Lucas Altoé se encontra com 03 anos de idade, é uma criança considera não-verbal porque emite apenas algumas palavras e é essa intervenção que pode fazer uma criança falar; isso aconteceu com o meu próprio filho, graças a uma intervenção, à época, de 30 horas semanais em consultório, ambiente escolar e domiciliar.

Ocorre que a SAMP, diante de uma decisão de 1º Grau, deferidora de todos os tratamentos junto a profissionais comprovadamente especializados, ludibriou a honrada relatora de plantão querendo justificar a não necessidade de intervenção junto aos profissionais indicados, à época, na petição inicial, alegando que os profissionais procurados pela família, indicados, naquela época, pelo Plano de Saúde, não eram os únicos profissionais credenciados e que a rede havia se ampliado e, portanto, indicou a Clínica CRAVV como a responsável pela principal intervenção, as outras intervenções chamamos de intervenções complementares, embora não menos importantes. Esse tratamento foi parcialmente suspenso, considerando a suficiência da rede credenciada.

Naquela oportunidade havia a suspensão dos prazos judiciais e da própria atividade de atendimento das crianças nas clínicas, haveria um pequeno recesso, e a família me procurou, desesperada, porque, enfim, estava bem claro para nós que as clínicas indicadas não tinham, sequer, vaga para atendimento de novos pacientes, muito menos com a intensidade inerente aos protocolos da análise do comportamento. Eles justificaram no Recurso que haviam credenciado esses profissionais.

Gostaria de dizer que a única profissional, na época, que tem a devida expertise, que tem a formação necessária para o atendimento do paciente é a profissional fonoaudióloga Lorrany Conciglieri da Ros. Não foi a profissional que indicamos oportunamente, uma vez que a família não conhecia e gostaria de realizar toda a intervenção na Cidade de Vitória, mas, eles, prontamente, submeteram a criança a todo o tratamento e constataram que, de fato, a Srª Lorrany Conciglieri da Ros, por sinal a fono do meu filho, detém, efetivamente, a certificação no Método PECS.

Método PECS é o instrumento do método ABA, método de comunicação por gravuras em que a criança forma, já trouxe essa pasta de comunicação aqui algumas vezes, alguns dos senhores já conhece, a criança começa entregando a imagem do objeto desejado, ela deseja água, então, ela entrega a figura que corresponde a um copo de água; num segundo momento ela aprenderá a forma uma sentença maior, eu quero beber água; eu quero água e, posteriormente, eu quero beber água. E assim é chamada de comunicação alternativa e ampliativa. É um método com instrumento da ciência ABA, deveria ser obrigatório a todo fonoaudiólogo que trabalha com intervenção fonoaudiológica para crianças não verbais porque tem robusta comprovação científica e essas crianças, em regra, entendem melhor aquilo que elas veem do que aquilo que elas ouvem. Por isso que a comunicação por gravura já tem surtido efeito maravilhoso no comportamento verbal do menino Lucas Altoé.

No entanto, essa profissional não é credenciada a SAMP, diferente do que eles aduzem aqui, ela foi acionada para o cumprimento da liminar e a família está satisfeita, até porque é uma profissional certificada e que estudou e fez o processo de formação adequado e que não é ensinado na graduação de fonoaudiologia, mas a habilita para a aplicação desse método.

Relativamente aos demais profissionais senhores, tenho a informar que, infelizmente, algumas vezes, o Poder Judiciário tem sido ludibriado pelas alegações dos Planos de Saúde.

A SAMP é um plano que, em regra, não mente; ela traz títulos dos profissionais que efetivamente contrata, no entanto, a profissional designada para o efetivo acompanhamento do menino Lucas relativamente à análise do comportamento aplicada, sequer teve a certificação dela anexada aos autos. Talvez porque a formação dela seja ainda mais precária do que os demais arrolados.

A profissional, conforme áudios acostados ao Agravo Interno que manejei, chama-se Thais Varejão, é Coordenadora da Clínica CRAVV de Vitória e é responsável por aquele espaço; no entanto, nem como coordenadora ela comprova minimamente uma especialização em nível lato sensu, nem de internet.

Nos títulos acostados ao
ID 2004379
, são muitos títulos, a SAMP traz várias formações de vários profissionais supostamente credenciados, acredito de sejam, todos detentores de curso breves e
workshop
em ABA ou em psicologia de aprendizagem. Isso é uma vergonha!

Assim, acho que se eu jogar fogo não pega, de tão ruim que é.

Aqui tem Pamela Cristina Dias da Silva, participou do Curso de Extensão Psicologia da Aprendizagem com 40 horas semanais; Curso Online em Transtorno do Espectro Autista do Reconhecimento à Inclusão no Âmbito Educacional com 200 horas, foi um curso livre, acessível a qualquer pai, curioso, ofertado pelo Instituto Otimizapsi; Curso Sobre Transtorno do Espectro Autista – TEA e a Intervenção no Ambiente Educacional e Doméstico com 05 horas de duração.

Engraçado que a SAMP, através da sua Psicóloga Coordenadora da CRAVV, informa que não pode ofertar intervenção no ambiente escolar e domiciliar, que a SAMP só autorizaria às 20 horas para uma criança de 03 anos de idade em ambiente clínico, exclusivo. Isso fere de morte o protocolo da intervenção, essas crianças precisam dos mesmos ensinos nos vários contextos em que elas realizam as atividades sob pena de não generalizar as habilidades.

Repito que os certificados da Srª Thais Varejão não vieram aos autos, talvez porque a formação dela seja ainda mais precária que essas trazidas aqui.

Mas, quem foi designada para o efetivo acompanhamento da criança não tem formação mínima necessária nem para aplicador.

A intervenção baseada em ABA pressupõe diferentes agentes de ensino, certo? Gostaria de mostrar para os senhores, acho que não ficará visível, mas, está colacionado aos autos. O Analista do Comportamento Supervisor é aquele responsável por observar os comportamentos da criança, observar o que ela tem de déficit comparado aos pares típicos de mesma idade e observar o que ela tem em excesso, porque algumas coisas eles sabem demais e outras, de menos; é interessante que a criança adquira o padrão de aprendizagem compatível com os pares para conseguir frequentar o ensino regular, com o mínimo de apoio possível, para conseguir se alimentar independente, trocar de roupa sem ajuda, enfim, levar uma vida mais próxima do normal possível.

Esse analista do Comportamento Supervisor é desejável que tenha uma formação em mestrado e doutorado em Análise do Comportamento Aplicada porque ele desenvolverá esses programas. A grande maioria dos mestrados em Análise do Comportamento Aplicada exige horas práticas de intervenção.

Mas, ainda que os senhores cogitem que isso é coisa de outros países, que isso não é obrigatório no Brasil; o nível de especialização seria desejável para o coordenador dessa equipe, aquele que está abaixo do supervisor e que auxilia o supervisor na elaboração dos programas e na fiscalização da implementação dos programas baseados em ABA.

Nem título de especialização a Srª Thais tem comprovado nos autos.

A Srª Aline Pissara, que é quem efetivamente aplica a terapia no menino Lucas, não demonstra minimamente um curso de 20 horas, 40 horas, que seria do técnico fora do Brasil, e essa intervenção tem sido copiada na medida em que estamos falando de um tratamento importado, temos que tentar, minimamente, reproduzir a forma de

implementação desse tratamento. Mas, nenhuma delas demonstra, sequer, pós-graduação. Aline Pissara é uma recém-formada que nas redes sociais declara ter feito ou estar fazendo um curso do IEAC, um curso online voltado para pais,

aplicadores e demais curiosos.

Da mesma sorte a profissional designada para a terapia ocupacional de integração sensorial, não comprova nenhum módulo de formação em integração sensorial. Ela também fez um curso online - para quem não entende a integração sensorial - é um curso voltado para terapeutas ocupacionais, para dessensibilização e ensino de habilidades para crianças que têm problemas no processamento sensorial.

O problema no processamento sensorial está relacionado a sentir o cheiro do café, mas de repente não associar o café, porque eu não ligo o olfato àquilo que ele representa.

As crianças com autismo tem muito problema sensorial, não consegue pisar na área, não consegue comer, não consegue sentar, tem uma necessidade de busca sensorial de correr em espaços muito longos. Então esses pais ficam privados de frequentar Shopping Center, locais muito amplos. É uma terapia voltada a corrigir esses tipos de sensibilidade ou dessensibilizada acusada e requerer também a formação por 3 institutos reconhecidos no Brasil pela medida de fidelidade de integração sensorial AYRES que seriam os cursos da LUDENS, da CLASI e da TOY BRASIL.

,

Aqui nos autos, verifiquei que a profissional Daniella Curto, possui uma formação online, um curso único de algumas horas, tem dois títulos, mas uma é a tradução do outro, então é uma formação só, módulo único de 50 horas, pelo CBI of MIAMI que também é um curso sobre dessensibilização sensorial, feito online, ela não é submetida a nenhum tipo de manejo de equipamento suspenso, de balanço, de trabalho de dessensibilização sensorial para corrigir sensibilidade alimentar, seletividade alimentar grave em que incorre o menino Lucas.

Só para os senhores terem uma noção, o próprio Juiz de piso ao proferir a decisão, ele consignou a importância da principal terapia, a terapia baseada em evidência intensiva, análise do comportamento aplicada, serem implementadas no contexto clínico, escolar e domiciliar.

Porque a criança aprende as cores numa tabela de cores com terapeuta ABA, mas não necessariamente ela chega na escola e consegue selecionar o lápis de cor correspondente ao que a professora pediu, ela precisa generalizar essa habilidade é ter o mesmo programa sendo aplicada nos múltiplos ambientes.

A coordenadora da Clínica GRAVV, que também não tem especialização em ABA, mas atendeu a mãe da criança, documento anexado aos autos, ela diz: que a SAMP não autoriza nenhum tipo de treinamento de efeito escolar, nenhum tipo de treinamento em ambiente domiciliar e que todas às 20 horas seriam realizadas por uma profissional especialmente contratada para acompanhar o menino Lucas, a profissional contratada Aline Pissara, os títulos também não são trazido aos autos, muito provavelmente porque a formação dela é absolutamente duvidosa, ela não é sequer é especialista em nível LATO SENSU e a SAMP não autoriza a realização desse tratamento em ambiente extra consultório.

O único certificado de analista do comportamento aplicada em nível de Pós Graduação LATO SENSU é da Ana Laura Assunção Silva Sunderhus, credenciada a SAMP, feita pela Faculdade FAVENI, mas essa profissional nunca foi ofertada para o menino Lucas. Ainda que tivesse sido, ela precisaria de ter um supervisor com números de horas comprovadas, segundo preconiza os laudos médicos, segundo preconiza as maiores autoridades em autismo e segundo preconiza a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, justamente porque ABA é uma ciência aplicada no comportamento. Ela necessita não só da formação em nível de teoria, mas muito mais a formação em nível prático.

Só para os senhores terem uma ideia fora do Brasil, um profissional de
CBI

que é a melhor especialização reconhecida no mundo, ele precisa comprovar 1.500h de práticas supervisionada para ser titular analista do comportamento. Mas aqui os analistas do comportamento estão se comportando como a Barbie: "Você pode ser tudo que você quiser, basta fazer psicologia”.

Vou encerrar a minha fala, lendo um artigo da Renata Michel, importante analista do comportamento, vinculada ao grupo CONDUZIR de São Paulo, que fez uma belíssima reflexão sobre o assunto. O nome do artigo é: Os Desafios da Análise do Comportamento Aplicada.

Quais os critérios do analista de comportamento procurar?

Iniciando a série de artigos sobre os desafios da Análise do Comportamento Aplicada, faz-se necessária a discussão da qualificação do profissional que atua com ABA.

Cabe ressaltar que essa tem sido a dúvida de muitos pais, profissionais e até mesmo empresas e planos de saúde.

Este tema tem feito com que os profissionais que trabalham na área se deparem, cada vez mais, com o paradoxo entre a moralidade, a ética e a legalidade.

A gravidade da situação fica ainda mais evidente se pensarmos que grande parte das faculdades de Psicologia possuem, em média, entre um e três semestres de matérias que versam sobre Análise do Comportamento. O psicólogo, portanto, conclui a faculdade apenas com noções básicas de tal abordagem e sem condições alguma para atuar na área.

A Análise do Comportamento é uma ciência do comportamento composta por produções de conhecimento em uma filosofia denominada Behaviorismo Radical. Tal ciência possui um braço experimental denominada de Análise do Experimental do Comportamento e um braço aplicado denominada de Análise do Comportamento Aplicada, este último comumente tratado pela sigla ABA, descrito acima. Nesse sentido, não existiria um “método ABA”, como muitas vezes aparece propagandeado. O que existe é uma ciência aplicada do comportamento que pode ser utilizada para trazer soluções de problemas a fenômenos de relevância social.

Partindo para o final.

Cada vez mais, profissionais que não possuem qualquer titulação de pós-graduação e muito menos experiência comprovada de atuação sob supervisão em Análise do Comportamento Aplicada, atuam com ABA no Brasil.

Cabe então questionar: seria moralmente justo que um profissional realizasse um trabalho que não está, nem próximo, de sua capacidade profissional ou acadêmica? Seria eticamente correto colocar interesses pessoais e profissionais acima do bem-estar do paciente? Para Skinner, valores são reforçadores providos de contingências dos membros de uma cultura. Quais contingências temos reforçado? Tais contingências contribuem para a manutenção de aprimoramento de nossa cultura?

Se estivéssemos diante de um conselho médico e fosse relatado que um paciente passou por uma cirurgia cardíaca realizada por um clínico geral a comoção, sem dúvidas, seria generalizada. Na Psicologia, entretanto, isso tem se tornado comum e, o que é mais grave, com pacientes altamente vulneráveis e que necessitam do tratamento correto e intensivo para que possam ter um melhor prognóstico no futuro. Será que não é o momento de repensarmos como a Análise do Comportamento é vista, tratada e aplicada?

Muito obrigada pela atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv/rpm

03/05/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por
L. A. C. (MENOR REPRESENTADO PELOS GENITORES M. F. A. E T. C.)
em face do agravante, deferiu o pleito antecipatório e determinou que a requerida custeie: “i)
Terapia comportamental com intervenção ABA
, junto à equipe especializada ENVOLVE DESENVOLVIMENTO (Tel: 27 99282-3848), única com comprovada especialização e disponibilidade de atendimento imediato do paciente, com indicação atual da carga horária de, pelo menos, 20 horas semanais, consoante prescrição médica, sem limites de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor; ii)
Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo método PECS
, com indicação atual de, ao menos, 03 horas/sessões semanais, sem limite de sessões anuais, c
om pagamento direto à prestadora
, CAROLINA PORTUGAL, conforme títulos anexados à prefacial, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor; iii) T
erapia Ocupacional COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL
, com indicação atual de, pelo menos, 02 sessões semanais, com uma hora de duração cada, sem limite de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, DANIELE LUZIA DA FONSECA CARNEIRO, atualmente vinculada à Clínica CRIAR (27 3053-2058/ 27 99748-5198), sob pena de inviabilizar o tratamento do autor”.

Em suas razões (id 2004367), argumenta a recorrente, em síntese, que (i) não cabe ao beneficiário a escolha do prestador de serviços fora da rede credenciada, se existe à sua disposição, rede credenciada e devidamente capacitada para o atendimento; (ii) a rede credenciada da agravante não se restringe apenas as vagas das duas clínicas mencionadas pelo agravado; (iii) há profissionais em sua rede credenciada que são devidamente capacitados para realizar o tratamento, não havendo motivos para que o mesmo ocorra nas clínicas indicadas pelo agravado; (iv) não há probabilidade do direito do agravado, posto que a rede credenciada existe, não podendo falar em risco à saúde e tampouco em perigo da demora, uma vez que o tratamento poderá ser feito imediatamente na rede credenciada; (v) não houve negativa no tratamento requisitado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e na hipótese de não concessão do efeito suspensivo, com revogação da decisão liminar de piso, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja afastada “a responsabilidade da SAMP no custeio do tratamento FORA da Rede Credenciada, haja vista a existência de Clínica e profissionais devidamente capacitados em sua rede”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O recorrido ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer, alegando que é menor impúbere, contando com 03 (três) anos de idade quando da propositura da demanda, além de usuário do plano de saúde ofertado pela demandada.

Segue narrando que, o autor foi diagnóstico como portador de Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Afirma, ainda, que, em razão de seu estado de saúde, foi-lhe prescrito por médico especialista na área de neuropediatria, alguns tratamentos interdisciplinares, tais como: (i) Terapia Comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” - ABA, com carga horária de no mínimo 20 horas semanais; (ii) terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e PECS (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e (iii) terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) – laudo médico de id. 10840381 dos autos de origem.

Sustenta, contudo, que, solicitado administrativamente o tratamento, foi sugerido que mesmo fosse realizado em duas clínicas especializadas: Clínica Máximo Varejão e Clínica Recriar. Ocorre que, ao entrar em contato com ambas as clínicas, estas afirmaram que não possuíam vagas ou disponibilidade de atendimento. Dessa forma, diante da inexistência de vagas na rede credenciada, o tratamento não foi fornecido ao autor, sendo este o contexto de ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência

Conforme já salientado, o pedido de tutela antecipada fora deferido, constando a determinação para que a ora agravante, sob pena de multa diária, c
usteie
o procedimento terapêutico do autor no que concerne à:

i)
Terapia comportamental com intervenção ABA
, junto à equipe especializada ENVOLVE DESENVOLVIMENTO (Tel: 27 99282-3848), única com comprovada especialização e disponibilidade de atendimento imediato do paciente, com indicação atual da carga horária de, pelo menos, 20 horas semanais, consoante prescrição médica, sem limites de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

ii)
Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo método PECS
, com indicação atual de, ao menos, 03 horas/sessões semanais, sem limite de sessões anuais, c
om pagamento direto à prestadora
, CAROLINA PORTUGAL, conforme títulos anexados à prefacial, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

iii) T
erapia Ocupacional COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL
, com indicação atual de, pelo menos, 02 sessões semanais, com uma hora de duração cada, sem limite de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, DANIELE LUZIA DA FONSECA CARNEIRO, atualmente vinculada à Clínica CRIAR (27 3053-2058/ 27 99748-5198), sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a empresa ré interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, destaco que compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de transtorno do espectro autista.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pelo recorrido quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que acompanha a saúde do agravado recomendou os tratamentos já listados, sob a justificativa de que o menor “
apresenta as seguintes manifestações: comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial
”. (laudo médico, por cópia, id n. 10840381 dos autos de origem).

Partindo de tal elemento probatório, sendo o referido laudo emitido por especialista na área de neurologia e neuropediatria, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Em análise de caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA
MÉTODO COM BAIXO ÍNDICE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1 A agravante, desconsiderando o laudo médico, e sem a menor sensibilidade, recusou o tratamento indicado por mero formalismo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, esforçando-se para juntar documentação farta de contraindicações ao método ABA, impedindo assim, o acesso de uma criança a condições plenas de bem-estar à saúde.
(...).

3 - Estando à enfermidade que acomete o agravado no Código Internacional de Doenças, identificada pela CID-10 F-84, descrita em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura contratual do tratamento indicado à cura de doença tutelada.

4 -
Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pelo autor. E tal se explica em virtude de que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada no laudo médico colacionado aos autos, haja vista constar a informação da importância do adequado tratamento.

Assim é que, no caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Nesses casos, é preciso agir com cautela, conforme vem decidindo este Egrégio Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS - PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. Por cautela, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, isto porque, não obstante o valor do procedimento médico que terá que suportar a agravante, o sacrifício econômico a ser suportado por essa deve ceder face à importância do mesmo para evitar prejuízo efetivo à saúde da agravada, sem embargo de que, na hipótese de efetiva comprovação das alegações da inexistência de cobertura contratual, seja esta demandada pelos respectivos custos
. 5. Decisão recorrida que não merece reforma uma vez que a agravada logrou demonstrar na origem os requisitos para concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013123, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Outra não é a posição adotada no âmbito desta Corte de Justiça, a qual, julgando casos deveras semelhantes ao dos autos, assim se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional.

2) O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes.

3) Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. (...). MÉRITO. LIMITAÇÃO ANUAL DE QUANTIDADE DE SESSÕES DE TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DA ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O d. Juízo a quo realizou juízo de reconsideração, através de prolação de nova decisão nos autos do processo nº 0012479-27.2018.8.08.0024, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 08 de janeiro de 2019, ocasião em que
restou deferido aos agravantes o tratamento da Terapia ABA.
Assim, torna-se desnecessária a prestação da tutela jurisdicional recursal, no ponto, pois insubsistente o interesse recursal neste instrumento. (...).

4.
O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da Agência Nacional de Saúde traduz meramente referência de cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, não se prestando para respaldar exclusão de autorização de procedimento indispensável a tratamento essencial ao paciente, prescrito por balizados laudos médicos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007008, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR –URGÊNCIA DEMONSTRADA – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. Precedentes.

2. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, estabelecidas as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde limitar as opções terapêuticas ou os procedimentos necessários para o tratamento das enfermidades cobertas.

3. Não afigura-se razoável que o plano de saúde decida qual tratamento ou medicamento apresenta-se mais adequado e eficaz ao paciente, análise essa que só pode ser corretamente realizada pelo médico que o acompanha.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169015351, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Lado outro, destaco que, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, embora deva ser assegurado a cobertura do tratamento ao segurado,
“
não há como ignorar o fato de que, atualmente, a operadora demonstra deter
rede credenciada habilitada e com disponibilidade imediata para atender o infante – à exceção da clínica motivar que ainda precisar de alguns dias para iniciar seus agendamentos-, não havendo justificativa para manter integralmente a tutela de urgência como deferida, exsurgindo a probabilidade de provimento do recurso da recorre
nte
”, conforme bem consignado na decisão de id. 2004380 proferida pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sede de Plantão Judiciário.

Por sinal, no respeitável parecer que apresentou a ilustre Procuradora de Justiça manifestou-se no mesmo sentido de que:

No caso em comento, nesta análise prévia e provisória, não é possível verificar que os profissionais que compõem a rede credenciada da agravante não possuam capacidade técnica necessária para realizar o tratamento do qual o infante necessita.

É certo que o recorrente precisa de atendimento multiprofissional nas áreas de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro do método sugerido pelo médico assistente, qual seja, a terapia pelo método ABA, o que não significa necessariamente ter o agente de saúde mestrado, doutorado ou certificação em BCBA, haja vista existir outras formas de qualificação para o manejo de tal enfermidade.

Conforme se verifica a partir dos documentos anexados pela recorrente nos IDs nº 2004378, 2003379 e 2004383 (fl. 03), a SAMP possui em sua rede credenciada profissionais psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais que desempenham a terapia pelo método ABA, não tendo sido comprovado, neste momento processual, que os profissionais disponibilizados pela agravante não detenham a expertise necessária para conduzir o tratamento de saúde do autor, o que permitiria o custeio pelo plano de saúde fora da rede credenciada.

[...]

Todavia, creio não ser razoável, à luz do contrato entabulado pelas partes, a exigência de custeio de tratamento fora da rede credenciada, quando o plano de saúde dispõe de profissionais que têm, a princípio, qualificação técnica para prestar o serviço pretendido.

Nesse sentido, já restou assentado que “havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

A propósito da matéria este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 . A legislação prevê medidas interdisciplinares na tentativa de auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, por si só, já demonstra a extrema peculiaridade dos casos que envolvem estas pessoas, cuja melhoria de vida depende, além do diagnóstico precoce, de tratamento igualmente precoce. 2 . A ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no REsp 1789835/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). [...] (AgInt no AREsp 1303945/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). 3 . Dever das cooperativas de saúde de custearem o tratamento pelo método ABA, quando comprovada a necessidade do tratamento pelo menor portador de TEA, de acordo com prescrição contida em laudo médico. Precedentes do TJES. 4. Hipótese em que a necessidade de tratamento do menor pelo método ABA foi suficientemente demonstrada através do laudo médico de fl. 125. 5. Havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018). 6. Não tendo a Unimed Vitória comprovado que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA, é seu dever arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na peça vestibular ou outros igualmente qualificados na aplicação do método ABA. 7. Aguardar o desfecho da ação causa dano irreparável, até porque o tempo que pode durar o processamento da demanda é essencial ao tratamento do Agravado, que melhor se desenvolve com paciente ainda criança. 8. Recurso conhecido e provido. 9. Agravo Interno não conhecido. (Agravo de Instrumento, 0014515-08.2019.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data Da Publicação No Diário: 09/06/2021).

Portanto, inobstante o posicionar adotado pelo ilustre magistrado primevo, penso de modo dissemelhante em relação ao custeio do tratamento, que deverá ocorrer na rede credenciada da agravante, conforme determinado nas decisões com cópias nos ids. 2004380 e 2004383, proferidas pela Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

reformo em parte a decisão recorrida e determino que o tratamento seja realizado na rede credenciada da agravante e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravado.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por
L. A. C. (MENOR REPRESENTADO PELOS GENITORES M. F. A. E T. C.)
em face do agravante, deferiu o pleito antecipatório e determinou que a requerida custeie: “i)
Terapia comportamental com intervenção ABA
, junto à equipe especializada ENVOLVE DESENVOLVIMENTO (Tel: 27 99282-3848), única com comprovada especialização e disponibilidade de atendimento imediato do paciente, com indicação atual da carga horária de, pelo menos, 20 horas semanais, consoante prescrição médica, sem limites de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor; ii)
Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo método PECS
, com indicação atual de, ao menos, 03 horas/sessões semanais, sem limite de sessões anuais, c
om pagamento direto à prestadora
, CAROLINA PORTUGAL, conforme títulos anexados à prefacial, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor; iii) T
erapia Ocupacional COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL
, com indicação atual de, pelo menos, 02 sessões semanais, com uma hora de duração cada, sem limite de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, DANIELE LUZIA DA FONSECA CARNEIRO, atualmente vinculada à Clínica CRIAR (27 3053-2058/ 27 99748-5198), sob pena de inviabilizar o tratamento do autor”.

Em suas razões (id 2004367), argumenta a recorrente, em síntese, que (i) não cabe ao beneficiário a escolha do prestador de serviços fora da rede credenciada, se existe à sua disposição, rede credenciada e devidamente capacitada para o atendimento; (ii) a rede credenciada da agravante não se restringe apenas as vagas das duas clínicas mencionadas pelo agravado; (iii) há profissionais em sua rede credenciada que são devidamente capacitados para realizar o tratamento, não havendo motivos para que o mesmo ocorra nas clínicas indicadas pelo agravado; (iv) não há probabilidade do direito do agravado, posto que a rede credenciada existe, não podendo falar em risco à saúde e tampouco em perigo da demora, uma vez que o tratamento poderá ser feito imediatamente na rede credenciada; (v) não houve negativa no tratamento requisitado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e na hipótese de não concessão do efeito suspensivo, com revogação da decisão liminar de piso, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja afastada “a responsabilidade da SAMP no custeio do tratamento FORA da Rede Credenciada, haja vista a existência de Clínica e profissionais devidamente capacitados em sua rede”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O recorrido ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer, alegando que é menor impúbere, contando com 03 (três) anos de idade quando da propositura da demanda, além de usuário do plano de saúde ofertado pela demandada.

Segue narrando que, o autor foi diagnóstico como portador de Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Afirma, ainda, que, em razão de seu estado de saúde, foi-lhe prescrito por médico especialista na área de neuropediatria, alguns tratamentos interdisciplinares, tais como: (i) Terapia Comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” - ABA, com carga horária de no mínimo 20 horas semanais; (ii) terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e PECS (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e (iii) terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) – laudo médico de id. 10840381 dos autos de origem.

Sustenta, contudo, que, solicitado administrativamente o tratamento, foi sugerido que mesmo fosse realizado em duas clínicas especializadas: Clínica Máximo Varejão e Clínica Recriar. Ocorre que, ao entrar em contato com ambas as clínicas, estas afirmaram que não possuíam vagas ou disponibilidade de atendimento. Dessa forma, diante da inexistência de vagas na rede credenciada, o tratamento não foi fornecido ao autor, sendo este o contexto de ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência

Conforme já salientado, o pedido de tutela antecipada fora deferido, constando a determinação para que a ora agravante, sob pena de multa diária, c
usteie
o procedimento terapêutico do autor no que concerne à:

i)
Terapia comportamental com intervenção ABA
, junto à equipe especializada ENVOLVE DESENVOLVIMENTO (Tel: 27 99282-3848), única com comprovada especialização e disponibilidade de atendimento imediato do paciente, com indicação atual da carga horária de, pelo menos, 20 horas semanais, consoante prescrição médica, sem limites de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

ii)
Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo método PECS
, com indicação atual de, ao menos, 03 horas/sessões semanais, sem limite de sessões anuais, c
om pagamento direto à prestadora
, CAROLINA PORTUGAL, conforme títulos anexados à prefacial, sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

iii) T
erapia Ocupacional COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL
, com indicação atual de, pelo menos, 02 sessões semanais, com uma hora de duração cada, sem limite de sessões anuais,
com pagamento direto à prestadora
, DANIELE LUZIA DA FONSECA CARNEIRO, atualmente vinculada à Clínica CRIAR (27 3053-2058/ 27 99748-5198), sob pena de inviabilizar o tratamento do autor.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a empresa ré interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, destaco que compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado se afigura como usuário do plano de saúde, bem como ser portador de transtorno do espectro autista.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pelo recorrido quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que acompanha a saúde do agravado recomendou os tratamentos já listados, sob a justificativa de que o menor “
apresenta as seguintes manifestações: comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial
”. (laudo médico, por cópia, id n. 10840381 dos autos de origem).

Partindo de tal elemento probatório, sendo o referido laudo emitido por especialista na área de neurologia e neuropediatria, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Em análise de caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA
MÉTODO COM BAIXO ÍNDICE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1 A agravante, desconsiderando o laudo médico, e sem a menor sensibilidade, recusou o tratamento indicado por mero formalismo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, esforçando-se para juntar documentação farta de contraindicações ao método ABA, impedindo assim, o acesso de uma criança a condições plenas de bem-estar à saúde.
(...).

3 - Estando à enfermidade que acomete o agravado no Código Internacional de Doenças, identificada pela CID-10 F-84, descrita em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura contratual do tratamento indicado à cura de doença tutelada.

4 -
Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pelo autor. E tal se explica em virtude de que o tratamento precoce do autismo possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida, de modo que a faixa etária em que se encontra o requerente é crucial para uma melhor resposta ao tratamento e consequente redução da progressão da doença. Inclusive, tal circunstância restou consignada no laudo médico colacionado aos autos, haja vista constar a informação da importância do adequado tratamento.

Assim é que, no caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Nesses casos, é preciso agir com cautela, conforme vem decidindo este Egrégio Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS - PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. Por cautela, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, isto porque, não obstante o valor do procedimento médico que terá que suportar a agravante, o sacrifício econômico a ser suportado por essa deve ceder face à importância do mesmo para evitar prejuízo efetivo à saúde da agravada, sem embargo de que, na hipótese de efetiva comprovação das alegações da inexistência de cobertura contratual, seja esta demandada pelos respectivos custos
. 5. Decisão recorrida que não merece reforma uma vez que a agravada logrou demonstrar na origem os requisitos para concessão da tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013123, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Outra não é a posição adotada no âmbito desta Corte de Justiça, a qual, julgando casos deveras semelhantes ao dos autos, assim se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENFERMIDADE COBERTA. NEGATIVA INDEVIDA. TABELA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Lei nº 12.764/2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de coibir qualquer espécie de discriminação contra os portadores desse quadro clínico, garantindo-lhes o direito de não serem impedidos de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e ainda assegura-lhes o atendimento multiprofissional.

2) O C.STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, incluindo, os tratamentos chamados experimentais. Precedentes.

3) Exsurge dos laudos e relatórios juntados aos autos a plausibilidade do direito ao tratamento pleiteado, estando a decisão agravada subsidiada pelo art. 300, CPC. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. (...). MÉRITO. LIMITAÇÃO ANUAL DE QUANTIDADE DE SESSÕES DE TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DA ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O d. Juízo a quo realizou juízo de reconsideração, através de prolação de nova decisão nos autos do processo nº 0012479-27.2018.8.08.0024, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 08 de janeiro de 2019, ocasião em que
restou deferido aos agravantes o tratamento da Terapia ABA.
Assim, torna-se desnecessária a prestação da tutela jurisdicional recursal, no ponto, pois insubsistente o interesse recursal neste instrumento. (...).

4.
O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da Agência Nacional de Saúde traduz meramente referência de cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, não se prestando para respaldar exclusão de autorização de procedimento indispensável a tratamento essencial ao paciente, prescrito por balizados laudos médicos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007008, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO AUTOR –URGÊNCIA DEMONSTRADA – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. Precedentes.

2. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, estabelecidas as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não cabe ao plano de saúde limitar as opções terapêuticas ou os procedimentos necessários para o tratamento das enfermidades cobertas.

3. Não afigura-se razoável que o plano de saúde decida qual tratamento ou medicamento apresenta-se mais adequado e eficaz ao paciente, análise essa que só pode ser corretamente realizada pelo médico que o acompanha.
(...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169015351, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Lado outro, destaco que, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, embora deva ser assegurado a cobertura do tratamento ao segurado,
“
não há como ignorar o fato de que, atualmente, a operadora demonstra deter
rede credenciada habilitada e com disponibilidade imediata para atender o infante – à exceção da clínica motivar que ainda precisar de alguns dias para iniciar seus agendamentos-, não havendo justificativa para manter integralmente a tutela de urgência como deferida, exsurgindo a probabilidade de provimento do recurso da recorre
nte
”, conforme bem consignado na decisão de id. 2004380 proferida pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em sede de Plantão Judiciário.

Por sinal, no respeitável parecer que apresentou a ilustre Procuradora de Justiça manifestou-se no mesmo sentido de que:

No caso em comento, nesta análise prévia e provisória, não é possível verificar que os profissionais que compõem a rede credenciada da agravante não possuam capacidade técnica necessária para realizar o tratamento do qual o infante necessita.

É certo que o recorrente precisa de atendimento multiprofissional nas áreas de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro do método sugerido pelo médico assistente, qual seja, a terapia pelo método ABA, o que não significa necessariamente ter o agente de saúde mestrado, doutorado ou certificação em BCBA, haja vista existir outras formas de qualificação para o manejo de tal enfermidade.

Conforme se verifica a partir dos documentos anexados pela recorrente nos IDs nº 2004378, 2003379 e 2004383 (fl. 03), a SAMP possui em sua rede credenciada profissionais psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais que desempenham a terapia pelo método ABA, não tendo sido comprovado, neste momento processual, que os profissionais disponibilizados pela agravante não detenham a expertise necessária para conduzir o tratamento de saúde do autor, o que permitiria o custeio pelo plano de saúde fora da rede credenciada.

[...]

Todavia, creio não ser razoável, à luz do contrato entabulado pelas partes, a exigência de custeio de tratamento fora da rede credenciada, quando o plano de saúde dispõe de profissionais que têm, a princípio, qualificação técnica para prestar o serviço pretendido.

Nesse sentido, já restou assentado que “havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

A propósito da matéria este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 . A legislação prevê medidas interdisciplinares na tentativa de auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, por si só, já demonstra a extrema peculiaridade dos casos que envolvem estas pessoas, cuja melhoria de vida depende, além do diagnóstico precoce, de tratamento igualmente precoce. 2 . A ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no REsp 1789835/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). [...] (AgInt no AREsp 1303945/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). 3 . Dever das cooperativas de saúde de custearem o tratamento pelo método ABA, quando comprovada a necessidade do tratamento pelo menor portador de TEA, de acordo com prescrição contida em laudo médico. Precedentes do TJES. 4. Hipótese em que a necessidade de tratamento do menor pelo método ABA foi suficientemente demonstrada através do laudo médico de fl. 125. 5. Havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018). 6. Não tendo a Unimed Vitória comprovado que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA, é seu dever arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na peça vestibular ou outros igualmente qualificados na aplicação do método ABA. 7. Aguardar o desfecho da ação causa dano irreparável, até porque o tempo que pode durar o processamento da demanda é essencial ao tratamento do Agravado, que melhor se desenvolve com paciente ainda criança. 8. Recurso conhecido e provido. 9. Agravo Interno não conhecido. (Agravo de Instrumento, 0014515-08.2019.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data Da Publicação No Diário: 09/06/2021).

Portanto, inobstante o posicionar adotado pelo ilustre magistrado primevo, penso de modo dissemelhante em relação ao custeio do tratamento, que deverá ocorrer na rede credenciada da agravante, conforme determinado nas decisões com cópias nos ids. 2004380 e 2004383, proferidas pela Exma. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

reformo em parte a decisão recorrida e determino que o tratamento seja realizado na rede credenciada da agravante e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO INFANTIL – TERAPIAS PELO MÉTODO ABA – LAUDOS MÉDICOS –
NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
–

EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O laudo que acompanha a petição inicial atesta, de forma satisfatória, ser o requerente portador de transtorno do espectro autista, necessitando, portanto, de terapia com intervenção “ABA”, bem como sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

3. “Havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.